Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010409-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILSON DOS SANTOS - CPF: 979.320.781-72 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA VALDIVINO - CPF: 051.633.791-27 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (VÍTIMA), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (ASSISTENTE), MARCOS VENICIUS BELTRAMELLO - CPF: 017.774.561-42 (ASSISTENTE), RENATA PAZ DE LIRA - CPF: 030.037.291-44 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (ASSISTENTE), VALDILENE JORGE DOS SANTOS - CPF: 946.160.271-53 (ASSISTENTE), ADSTON MURILLO PENDLOSKI FERREIRA - CPF: 046.329.941-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E,NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE NÃO ALTEROU OS FATOS – MERA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SUJEITOS POSTERIORMENTE IDENTIFICADOS – MÉRITO – QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS EXTRAÍDOS DA PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o entendimento do STJ, inexiste violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando o aditamento da denúncia não acarreta modificação substancial da acusação nem agrava a imputação.

Se há indícios nos autos de que ambos os recorrentes teriam sido contratados para matar a vítima e, para tanto, teriam recebido vantagem patrimonial, necessária a submissão da referida qualificadora ao Conselho de Sentença, órgão responsável por concluir, com a absoluta certeza, sobre a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ademilson dos Santos
e
Douglas da Silva Valdivino
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal que os pronunciou por suposta violação ao disposto no art. 121, § 2o, I, III, IV e IV, do CP, determinando a submissão ao júri popular – Id. 90795946.

Nas razões recursais, os recorrentes pedem, preliminarmente, a anulação da ação penal desde o recebimento do aditamento da denúncia, por ausência de intimação após apresentação da referida peça. No mérito, pedem o afastamento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa, por considerar que não há lastro probatório mínimo a esse respeito – Id. 90797458.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 90797462.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 92554993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) em 17 de março de 2020, por volta das 8 horas, na rua Belo Horizonte, no 25-N, Centro, cidade de Juara/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA VALDEVINO e ADEMILSON DOS SANTOS, agindo em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto animus necandi, mediante paga e promessa de recompensa, dissimulação, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Milton Queiroz Lopes.

Ressai dos autos, que os denunciados ADEMILSON e DOUGLAS foram contratados pela quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil) reais, por um terceiro intermediador identificado pelo apelido de “Vela”, para ceifarem a vida do ofendido, em razão de disputas de terras na região. Para tanto, dirigiram-se até esta cidade de Juara e passaram a observar o cotidiano de Milton Queiroz.

Narra o caderno informativo, que no dia, hora e lugar acima informados, a vítima encontrava-se em seu escritório de advocacia, quando os denunciados se deslocaram até lá. Na ocasião, o denunciado ADEMILSON entregou uma arma de fogo, a qual já portava, para DOUGLAS, que adentrou o escritório simulando ser possível cliente e, após um tempo no local e sem que a vítima pudesse demonstrar qualquer reação, efetuou vários disparos contra ela, os quais lhe atingiram o polo cefálico, evadindo-se em seguida do local.

O ofendido, que não teve morte instantânea, ainda se arrastou agonizando até o lado de fora de seu escritório, na tentativa de pedir socorro, vindo a falecer, contudo, sem que houvesse tempo hábil para qualquer tipo de auxílio.

Após cometerem o delito, os denunciados seguiram para a cidade de Sinop-MT, ocasião em que foram abordados e presos pela Polícia Militar, que já possuía informações das características dos indivíduos, e com eles apreendida a arma de fogo utilizada no homicídio e diversas munições (...)”
– Id. 90796025.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I, III, IV e IV, do CP.

Nesta instância recursal, pedem, em suma, a anulação do processo em razão da não intimação da defesa quanto ao aditamento da denúncia e, no mérito, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do CP.

Sem razão, contudo
.

A respeito do tema “
Aditamento à Denúncia
”, a doutrina ensina que:

“Sob o ponto de vista processual, aditar significa acrescentar ou complementar a peça acusatória com fatos, sujeitos ou elementos novos que não constaram, inicialmente, da denúncia ou queixa. Em termos processuais penais, a expressão aditamento também é usada com o significado de mera retificação ou mesmo ratificação, suprimento ou esclarecimento da peça inicial”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único, 2a edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 284).

No caso, ocorreu o acréscimo de novos sujeitos – mandantes e colaborador – que, apesar de terem concorrido para a prática delituosa, não haviam sido incluídos no polo passivo da denúncia, haja vista que, quando de seu oferecimento, não havia elementos de informações quanto aos seus envolvimentos – Id. 90796029, vide aditamento.

No que se refere aos recorrentes, o fato imputado na inicial em nada mudou.

Ambos continuam sendo apontados como os executores do crime de homicídio que vitimou Milton Queiroz Lopes.

Consequentemente, nenhum prejuízo processual sofreu os recorrentes, posto que continuarão se defendendo dos fatos que lhes foram imputados na peça acusatória, de modo que não há falar em prejuízo quanto à falta de intimação sobre o aditamento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO ATRIBUÍDO À CORRÉ (SEGUNDA RECORRENTE). IMPUTAÇÃO GENÉRICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO APÓS ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ADITAMENTO LIMITADO À INCLUSÃO DA CORRÉ NO PROCESSO. NULIDADE AFASTADA.

1. A propositura de ação penal exige a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será eventualmente comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate.

2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu.

3. O trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida cabível nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo ao que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal.

4. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo réu, não servindo a tanto simples questionamentos sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.

5. Inexiste violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando o aditamento da denúncia não acarreta modificação substancial da acusação nem agrava a imputação”
(STJ, RHC 95818 / SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.10.2021).

Diante dessas considerações, inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto à possibilidade de exclusão das qualificadoras por ocasião da pronúncia, já decidiu o STJ que somente é possível quando
“manifestamente improcedentes
” (STJ, REsp 1.415.502 – MG, relator Ministro Felix Fischer, DJe 17.2.2017).

No que concerne à qualificadora descrita no inciso I do § 2o do art. 121 do CP, verifico existirem indícios suficientes no sentido de que os recorrentes teriam matado a vítima em troca da promessa/ recebimento de valores.

É o que se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos na fase judicial,
in verbis
:

“Que é delegado de polícia e presidiu a investigação do homicídio; as forças de segurança pública lograram êxito em capturar os executores diretos, Ademilson e Douglas Valdivino; os policiais foram até o local e verificaram as gravações, onde visualizaram que, após uma breve conversa, o réu Douglas Valdivino sacou uma arma de fogo e desferiu três disparos que culminaram com a morte quase que instantânea do ofendido; no interrogatório na delegacia, Douglas Valdivino informou que os mandantes seriam dois fazendeiros de Juara e o intermediário teria sido Cícero de Assis Lima; naquela ocasião, Douglas forneceu o número do celular de Cícero; logo em seguida, houve a instauração de um segundo inquérito policial para apurar a autoria de mando e supostos partícipes, uma vez que o primeiro, por ser oriundo de prisão em flagrante, já estava com o prazo exíguo; segundo relatos do corréu Cícero, ele teria sido procurado por Vitor Alves de Assis, funcionário dos irmãos Douglas e Diego, e ficou acordado o valor de 150 mil reais para a prática do homicídio; apurou-se, então, que Cícero teria subcontratado o corréu Ademilson, e que este contou com a participação de seu comparsa Douglas Valdivino para matar Milton Queiroz Lopes (...)”
– Testemunha Carlos Henrique EngelMann, Id. 120563959.

“(...) que é enteada do réu Cícero e no dia do ocorrido estava em sua casa quando ele chegou nervoso, e ao indagá-lo a respeito ele falou que havia sido citado nas investigações do homicídio do advogado Milton Queiroz Lopes; que Cícero relatou que havia sido procurado pelos irmãos Douglas e Diego para a prática do crime e que estes pagariam 150 mil reais (...)”
– Informante Poliana de Assis Mariano Id. 120563959.

“(...) que é genro do acusado Cícero; que este afirmou que Douglas e Diego tinham oferecido o dinheiro para fazer o trabalho, acredita que era 150 mil reais; ele não chegou explicar muito bem, mas disse estar arrependido (...)”
– Informante Leandro Aparecido Giordano Franco, Id. 120563959.

Assim, se há indícios nos autos de que ambos os recorrentes teriam sido contratados para matar a vítima e, para tanto, teriam recebido vantagem patrimonial, necessária a submissão da referida qualificadora ao Conselho de Sentença, órgão responsável por concluir, com a absoluta certeza, sobre a sua incidência.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022